Tribunal: STF
Processo: RE 582000
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-08-20
Data de publicação: 2013-08-20

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – AUSÊNCIA DE ENQUADRAMENTO NO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL – PRECEDENTE. Estando o ato impugnado mediante o recurso em harmonia com pronunciamentos de ambas as Turmas do Supremo, há de ter-se o extraordinário como não enquadrado no permissivo constitucional.